Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROMITENTES COMPRADORES. COCONTRATANTES INADIMPLENTES NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC. INADIMPLÊNCIA NÃO SUPERADA MESMO APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de inovação recursal, quando apreciada a matéria pelo juízo de origem com respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Recurso conhecido.
2. De acordo com o art. 476 do Código Civil, não pode um dos contratantes exigir do outro o cumprimento de obrigação sem que antes tenha adimplido as que ajustou como de sua responsabilidade. Indicando as provas reunidas aos autos que os promitentes compradores, mesmo após a expedição do habite-se continuaram em estado de inadimplência pelo não pagamento de prestação pecuniária ajustada relativamente a financiamento bancário contratado para aquisição de unidade imobiliária, incabível imputar à ré culpa exclusiva pelo atraso na entrega das chaves, afinal o atraso no pagamento de parcela contratada autoriza a retenção do bem pela promitente/vendedora, enquanto quitação não houver, conforme expressa previsão contratual.
3. Reconhecida a culpa concorrente dos autores/apelantes, pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, impõe-se a rejeição do pedido inicial para condenação da ré/apelada, ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
4. Considerado o conjunto dos pedidos iniciais e o acolhimento de parte substancial deles, manifesto que sucumbiram os autores em parcela mínima do interesse que deduziram em juízo, razão pela qual, vencida a parte adversa, em maior extensão, fica ela sujeita, com exclusividade, aos ônus da sucumbência. Condenação ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, que atende à regra do art. 86 do CPC.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.